Tribunal: TJMT
Processo: 1001529-11.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001529-11.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[M PISTORI JUNIOR - CNPJ: 01.627.190/0001-34 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), DHEYDSON SOUZA COUTINHO - CPF: 036.898.531-84 (ADVOGADO), MOACIR PISTORI JUNIOR - CPF: 559.380.511-34 (APELADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO CONTÍNUO.
ABUSIVIDADE. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA ATÉ A ALTA MÉDICA.
FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de nulidade de cláusula contratual e indenização por danos morais, proposta por beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial diante da rescisão unilateral do contrato pela operadora, sob alegação de desequilíbrio econômico-financeiro.

2.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a manutenção do plano exclusivamente para o tratamento da beneficiária portadora de doença grave, até sua alta médica definitiva, bem como condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia recursal envolve:

(i) a concessão de efeito suspensivo à apelação; (ii) a validade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo empresarial durante o tratamento de doença grave; (iii) a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo não merece conhecimento, pois deve ser formulado por petição autônoma, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC.

5.

Não se conhece do pedido recursal relativo à condenação por danos morais e honorários advocatícios, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II, do CPC).

6.

No mérito, a rescisão unilateral imotivada do contrato coletivo, embora formalmente prevista, não pode ser aplicada de maneira irrestrita quando há beneficiário em tratamento de doença grave, sob pena de afronta à função social do contrato (art. 421 do CC), à boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e ao direito à saúde (art. 196 da CF/1988).

7.

Nos termos do Tema 1082 do STJ, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial não pode ser aplicada de forma irrestrita quando há beneficiário em tratamento de doença grave. 2. A operadora deve garantir a continuidade do tratamento, nos termos do Tema 1082 do STJ, desde que o titular arque com as contraprestações. 3. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma. 4. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica e fundamentada dos fundamentos da sentença para o conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 51, IV e XV; CPC, arts. 1.012, § 3o, e 1.010, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082; STJ, AgInt no REsp 2.012.675/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11/04/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1981744/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 15/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Declaração de Nulidade de Cláusula e Indenização por Dano Moral
, movida por
M PISTORI JUNIOR – ME
e
MOACIR PISTORI JUNIOR
.

Em suas razões de apelação (ID. 269622772), a operadora apelante requer, preliminarmente, a aplicação do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito sustenta, em síntese, a
validade da cláusula contratual que permite a rescisão imotivada do contrato após o prazo mínimo de vigência
e mediante prévia notificação de 60 (sessenta) dias, argumentando que tal previsão é legítima, encontra respaldo nas
Resoluções da ANS
e no próprio princípio da autonomia contratual.

Alega, ainda, que o art. 13 da Lei no 9.656/98, que veda a rescisão unilateral em contratos individuais, não se aplica em contratos coletivos, bem como que o TEMA 1082 do STJ foi interpretado de forma equivocada pelo juízo de origem, sendo aplicável, apenas, em casos de internação ou doença grave com risco iminente de morte, não configurada no caso em comento.

Por fim, postula a exclusão da condenação por danos morais e ao pagamento de honorários de sucumbência.

Os Apelados apresentaram suas
contrarrazões
, pugnando pelo
desprovimento do apelo
interposto (ID 269622776).

Custas devidamente recolhida, conforme certidão de ID. 270145355.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
M PISTORI JUNIOR – ME e MOACIR PISTORI JUNIOR,
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Declaração de Nulidade de Cláusula e Indenização por Dano Moral
em face de
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
narrando que

são beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial contratado junto à operadora requerida, desde o ano de 2014 e, em dezembro de 2023, foram surpreendidos com uma notificação de rescisão unilateral do contrato, sob justificativa de desequilíbrio econômico-financeiro.

Esclarece que a beneficiária
Priscila C. da S. Pistori
é portadora de
Linfoma não Hodgkin Difuso de Grandes Células B de Mediastino,
realizando tratamento contínuo desde 2017, incluindo radioterapia, quimioterapia, transplante de medula óssea e imunoterapia com medicamento específico. Assim, a interrupção do plano de saúde inviabiliza a continuidade do tratamento, colocando em risco sua saúde e sua vida.

Diante desses fatos, propôs a presente demanda visando a manutenção do contrato com a continuidade do tratamento médico, além da condenação em danos morais.

A liminar foi deferida em ID. 269621838, determinado a manutenção do contrato 3908 ativo, com todos os beneficiários, sob pena de multa.

Após o regular trâmite processual, o d. Magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente
o pedido, condenando a Requerida a obrigação de manter o plano coletivo, especificamente para o tratamento da enfermidade, nos moldes da contratação e mediante o pagamento das contraprestações mensais, até a respectiva alta médica definitiva de seu tratamento, devendo, após, ofertar-lhe nova contratação de plano de saúde individual/familiar ou portabilidade especial a outra operadora, independentemente de cumprimento de carências, com mensalidades que correspondam aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade às respectivas idades dos beneficiários, extensão dos serviços oferecidos e parâmetros de mercado; condenação ao pagamento de indenização por dano moral em importe de R$ 5.000,00 com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, com incidência de juros moratórios de 1% a partir da citação.

Além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado, a Operadora de Planos de Saúde apresentou o recurso visando à reforma da sentença, o qual passa a analisar.

I.

Inicialmente, vejo que a Apelante requer a concessão do
efeito suspensivo a apelação
, para que seja suspenso os efeitos da sentença. No entanto, o art. 1.012 do CPC, § 1o, II e §3o, I e II, assenta o seguinte:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da simples leitura dos dispositivos legais supramencionados, verifica-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser
formulado em petição autônoma
, dirigida ao Tribunal ou, caso o recurso já tenha sido distribuído, ao relator, também em petição própria, e não em sede de preliminar recursal. Isso porque, sua análise ocorreria apenas por ocasião do julgamento do mérito do recurso, restaria esvaziada sua utilidade prática, razão pela qual o referido pedido
não merece ser conhecido.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - REVISIONAL DE ALIMENTOS - EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE - ART. 373, INC. I, DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. -
O pedido de atribuição de feito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal (Art . 1.012, § 3o, incisos I e II, do CPC)
- A Ação de Revisão de Alimentos tem como pressuposto a alteração do trinômio possibilidade/ necessidade/proporcionalidade, destinando-se a estabelecer a redefinição do encargo alimentar (Art. 1.699 do Código Civil)- O percentual fixado em primeiro grau, a título de pensão alimentícia, se mostra equilibrado, tendo observado o parâmetro esculpido no art . 1694, § 1o do CPC, que dispõe sobre o trinômio legal, necessidade, possibilidade e capacidade, preservando-se o mínimo existencial da alimentanda.”
(TJ-MG - AC: 50124116620198130525, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/05/2023, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 08/05/2023) Destaquei

Por essas razões, não conheço do pedido, por inadequação da via eleita.

II.

Em segundo ponto, suscito
, de ofício
, a preliminar de não
conhecimento parcial do recurso
, no que se refere ao pedido de reforma da sentença quanto a condenação por danos morais e honorários advocatícios, por violação ao princípio da dialeticidade.

Como se sabe, por força do art. 1.010, II, do CPC, os recursos devem
impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
, trazendo argumentos jurídicos capazes de infirmar o juízo de primeiro grau.

Nos termos da jurisprudência consolidada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, a ausência de impugnação específica caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, podendo levar ao seu
não conhecimento
. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA . SÚMULA N. 182/STJ. SÚMULA N. 83/STJ . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto
. 2 . (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 2653018 PA 2024/0193393-5, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 30/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024) Destaquei

Ao analisar o recurso interposto pela Operadora de Saúde, constato que a recorrente se limitou a formular, de maneira genérica, pedido de reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e aos honorários sucumbenciais, sem, contudo, apresentar fundamentos específicos que justificassem a pretendida alteração.

Tal omissão inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que impede a parte contrária de impugnar os argumentos recursais, configurando violação ao princípio da dialeticidade, o que compromete a admissibilidade do recurso nesse ponto.

Por essa razão,
não conheço do pedido recursal relativo à reforma da sentença no tocante à condenação por danos morais e honorários sucumbenciais
, em razão da ausência de impugnação específica e fundamentada, nos termos do princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A controvérsia central reside na
compatibilidade da rescisão unilateral imotivada do plano coletivo empresarial com os direitos constitucionais e consumeristas de proteção à saúde e dignidade da pessoa humana, especialmente em
situação de tratamento médico continuado de doença grave
.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de o plano de saúde, sob regime de autogestão, recusar cobertura
e
reembolso de procedimento médico
prescrito em caráter emergencial
, sob a justificativa de ausência de previsão no
Rol da ANS
, em situação
de grave risco à vida do segurado
.

Conforme sedimentado pela jurisprudência, com destaque ao TEMA 608 do STJ, os contratos de plano de saúde, ainda que coletivos, inserem-se no âmbito das relações de consumo, sendo regulados pelo Código de Defesa do Consumidor.

No caso em comento, constata-se que a relação está caracterizada pela hipervulnerabilidade, vez que uma das beneficiárias esta acometida de enfermidade oncológica grave –
Linfoma não Hodgkin Difuso de Grandes Células B de Mediastino –
conforme se constata dos Relatórios Médicos juntados em ID. 269621818/9/20, razão pela qual está sendo submetida a tratamento de elevada complexidade, com uso de medicamentos de alto custo e com risco real de agravamento e óbito em caso de interrupção abrupta da assistência médica.

Tendo essa situação em mente, a função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), impõe à autonomia privada das partes, pincipalmente quando a aplicação indiscriminada de cláusula contratual que puder inviabilizar o direito fundamental a saúde e a própria vida.

Assim, a cláusula de rescisão imotivada do contrato coletivo, embora prevista contratualmente, não pode ser aplicada de forma irrestrita, especialmente em contratos firmados com empresas de pequeno porte, com menos de 30 beneficiários.

Isso porque se trata de uma coletividade de menor poder aquisitivo, cuja rescisão, nesses casos, deve ser devidamente motivada, em razão da natureza híbrida da avença e da vulnerabilidade do grupo contratante, formado por poucos beneficiários, devendo prevalecer, portanto, a aplicação da legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser transmutados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp n. 2.012.675/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

“[...] Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser transmutados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos.[...]” (STJ - AgInt no REsp n. 1.938.278/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

No caso em comento, a notificação em encaminhada pela Operadora Apelante ao Apelante, vistas em ID. 269622764 se limitou a invocar
desequilíbrio econômico-financeiro
como justificativa para a rescisão. Senão vejamos:

No entanto, a beneficiária
Priscila C. da S. Pistori
se encontra

em pleno tratamento de uma
doença oncológica grave,
diagnosticada e tratada desde 2017, com histórico de quimioterapia, radioterapia, transplante de medula óssea e imunoterapia contínua com
Pembrolizumabe
(
Keytruda
).

Nesse contexto, ainda que a Operadora tenha observado a formalidade referente a notificação prévia, tal conduta
não legitima a rescisão em situação de risco comprovado à saúde da beneficiária
, já que a cláusula que permite a rescisão imotivada, quando aplicada para interromper o tratamento essencial, revela-se abusivo e nulo. (art. 51, IV e XV, do CDC)

Ademais, o quadro de saúde da beneficiária
Priscila
atrai a aplicação do TEMA 1082 do STJ, o qual dispõe:
“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo,
deverá assegurar
a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado
ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física
, até
a efetiva alta
, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”
(destaquei)

Ainda, sobre o assunto, junto excerto da Corte Cidadã:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. PLANOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE DURANTE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É devida a manutenção do plano de saúde, individual ou coletivo, durante a internação do usuário ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1981744 SP 2022/0013529-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024) Destaquei

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. DOENÇAS GRAVES.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. COMERCIALIZAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A controvérsia resume-se a discutir a validade da rescisão do contrato do plano de saúde coletivo de beneficiário durante o tratamento de doença grave. 2. Não se admite o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo (Súmula no 283/STF). 3. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem - de que a operadora do plano de saúde não comercializa planos individuais - demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ. 4 .
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que é abusiva a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde enquanto o segurado estiver em tratamento médico ou de doença grave. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2120074 SP 2022/0129871-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) Destaquei

Como se vê, mesmo que se admitisse a validade formal da rescisão unilateral, o
tratamento da beneficiária
Priscila
não poderia ser interrompido,

sob pena de flagrante
violação ao direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à função social do contrato.

Por fim, como bem salientado pelo magistrado singular
“as condições de saúde da beneficiária o impossibilitam de realizar nova contratação de plano de saúde, nos mesmos moldes, sem o pagamento de valores excessivos e cumprimento de prazos de carências que acarretariam atraso no tratamento e, consequentemente, piora de sua saúde e risco de vida.”

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 15% (quinze por cento), sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025